Tribunal: CARF
Processo: 10580.733112/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 30, I, a e art. 216, I, a do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, com valor estabelecido na Lei no 8.212/91 e nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, I, g, e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, conforme expressamente previsto na legislação de regência.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS. CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas praticadas pelo contribuinte
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733112/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.192 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
REFRIGERANTES DA BAHIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os
requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-
se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art.
30, I, “a” e art. 216, I, “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, com valor estabelecido na Lei no
8.212/91 e nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, I, “g”, e 373
do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, conforme
expressamente previsto na legislação de regência.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS.
CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a
empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às
condutas distintas praticadas pelo contribuinte
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733112/2010-09
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733112/2010-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG (DRJ/JFA) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 09-49.531 (fls. 120/123):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FALTA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO
SEGURADO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.306.553-1 (fls.
02/05), consolidado em 17/12/2010, no valor de R$ 1.431,79, referente ao Período de Apuração
de 01/01/2007 a 31/12/2007, relativo à Multa por descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 30, I, “a” da Lei n 8.212, de 1991, e art. 4o, caput, da Lei no 10.666, de 2003.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 06/10), temos que o contribuinte deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, as quais também não constam das folhas de
pagamento e não foram declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 22/12/2010
(fl. 02) e, em 20/01/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 13/16, instruída
com os documentos nas fls. 17 a 24, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733112/2010-09

O Processo foi encaminhado à DRJ/JFA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 09-49.531, em 12/02/2014 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/JFA, via Correio, em
18/06/2015 (fl. 127) e, inconformado com a decisão prolatada em 20/07/2015, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 130/123, onde, em síntese:
1. Preliminarmente, alega prescrição intercorrente em razão do Processo estar
paralisado a mais de 3 anos;
2. Alega bis in idem em razão do mesmo fato ter gerado múltiplas autuações.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar e Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento da obrigação
acessória, em face da empresa, por ter deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 30, I, "a", e art.
216, I, "a" do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
O Recorrente se insurge contra a aplicação da multa, alegando, preliminarmente,
prescrição intercorrente. Assevera ainda que o mesmo fato gerou múltiplas autuações, o que
configura bis in idem.
Com efeito, durante o processo administrativo permanece suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional. Assim, não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo.
Cabe ainda ressaltar o teor da Súmula CARF Vinculante no 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733112/2010-09

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade.
Pois bem.
O Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a infração cometida pelo sujeito passivo
nos presentes autos decorreu do fato de a empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, contribuições para seus contribuintes individuais, caracterizando, assim, o
descumprimento da obrigação de arrecadar a contribuição dos contribuintes a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração e recolhendo juntamente com a contribuição a seu
cargo, no mês seguinte ao da competência em que houve o exercício da atividade. Vejamos os
preceitos legais:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Com efeito, os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra
a empresa recorrente, decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas
praticadas pelo contribuinte, conforme bem explicitado na decisão de piso.
Nesse diapasão, não há que se falar em ocorrência de bis in idem no presente caso,
razão porque rejeito a alegação da empresa Recorrente.
Ressalte-se ainda que a Lei 8.212/91 estabelece em seu artigo 92 o montante da
multa aplicada, nos seguintes termos:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Entretanto, para minimizar eventuais efeitos da perda do valor da moeda, a Lei
8.212/91 trouxe também a previsão de reajuste dos valores expressos em moeda:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
De acordo com o artigo 283, inciso I, alínea “g” e artigo 373, do Decreto no
3.048/99, o valor da multa aplicada sofre reajuste nos mesmos índices dos benefícios pagos pela
Previdência Social, conforme previsão das Leis nos 8.212/91 e 8.213/91, sendo que, no presente
caso, a multa foi aplicada em patamares mínimos e atualizada pela Portaria Interministerial
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733112/2010-09

MPS/MF No 48/2009, expressamente previsto na legislação de regência, não se verificando
qualquer ilegalidade na exigência da multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
Cabe ainda destacar que compete à autoridade administrativa aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, em face da ocorrência dos fatos dispostos em lei. As
questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito confiscatório, inconstitucionalidade de
lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda
o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme
dispõe o enunciado da Súmula CARF no 2, assim redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, restando desatendidas as obrigações legais, correta é a manutenção
da penalidade aplicada.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital